Tribunal: STF
Processo: ARE 1334269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. VERBAS SALARIAS ATRASADAS. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO DE NÃO TER SEUS SALÁRIOS RETIDOS, INJUSTIFICADAMENTE, PELO ÓRGÃO PAGADOR (ART. 7º, X DA CF/88). COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO, QUANTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REFERIDOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SUPOSTAMENTE ATRASADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, nos termos do art. 7º, X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dias, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.
    2. In casu, resta evidente a caracterização do direito do apelado de não ter seus vencimentos retidos, injustificadamente, pelo município de Corrente-PI, haja vista que restou comprovado pela cópia da portaria de nomeação (fl. 12), bem como pelo termo de posse no cargo de Professor do município de Corrente-PI (fl. 13), que o apelado, de fato, é servidor público municipal de Corrente-PI, e que os valores pleiteados, realmente, estavam atrasados, por meio de cópias de contracheques (fl. 14), referentes aos meses de outubro/2012 e fevereiro/2013, as quais denotam que o município de Corrente-PI não cumpriu o seu dever constitucional de realizar o pagamento dos seus servidores públicos, assim, em total violação ao art. 7, X, da CF/88.
    3. Ademais disso, cabe ressaltar que o município de Corrente-PI não juntou aos autos nenhuma prova documental, que comprovasse que as verbas salarias, referentes aos meses de novembro e dezembro do ano de 2012, bem como o 13º (décimo terceiro) salário do mesmo ano, foram, efetivamente, pagas ao servidor público municipal, ora apelado.
    4. Insta demonstrar que o município de Corrente-PI, também, não apresentou nenhuma prova que comprovasse que o referido município se encontrava na iminência de ultrapassar “os limites relativos à despesa total com pessoal” (art.63, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000), dessa forma, diante da ausência de provas que comprovam o pagamento dos valores pleiteados, da confissão da dívida pelo referido município e da inocorrência da demonstração de que os limites relativos à despesa com pessoal foram excedidos, entende-se que se faz devido o pagamento das verbas pleiteadas, quais sejam, os salários de novembro, dezembro e o 13º (décimo terceiro) salário, referentes ao ano de 2012.
    5. In casu, o ônus probatório, a fim de desconstituir as alegações levantadas pelo autor, ora apelado, é do Município de Corrente-PI, nos termos do art. 373, do CPC/15, tendo em vista que é esse que realiza as nomeações/exonerações dos funcionários, emite os contracheques dos servidores, bem como exerce o controle financeiro da Prefeitura do referido município, inclusive, no que se relaciona aos pagamentos salariais dos seus funcionários.
    6. Recurso conhecido e improvido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente